Tribunal: STF
Processo: Rcl 47147
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365/SC, que determinou a suspensão nacional “dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.
    Narra a Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande, ora reclamante, que o Relator da Apelação Cível nº 0002966-22.2006.4.01.3310 , em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, acolheu, em 13/11/2020, pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora beneficiária. 
    Sustenta que referido pronunciamento judicial configura descumprimento da ordem de sobrestamento emanada do Min. Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365/SC.
    Em aditamento (Evento nº 16), a parte reclamante informa que requereu ao Tribunal reclamado a suspensão do processo de origem e da decisão impugnada, à luz da ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.017.365/SC, em que não foi atendida.
    Requer, ainda, a redistribuição deste feito ao Min. Alexandre de Moraes, por dependência à Rcl 45.571/SP, ajuizada pela mesma comunidade indígena ora reclamante a respeito de controvérsia semelhante à dos presentes autos.
    É o relatório do essencial.
    Indefiro, preliminarmente, o pedido de redistribuição por dependência deste feito.
    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:
    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 
    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:
    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 
    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” 
    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos.
    O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto ao pano de fundo da controvérsia discutida nestes autos e na Rcl 45.571/SP. Essa circunstância, contudo, é inidônea para, isoladamente, conduzir à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pela Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande fundadas no alegado desrespeito à ordem de sobrestamento proferida nos autos do do RE 1.017.365/SC. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso. 
    Passo, desso modo, ao exame do mérito desta reclamação.
    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:
    “Trata-se de pedido incidental em apelação cível protocolado pela apelada requerendo tutela cautelar de atentado, sob o fundamento de descumprimento da sentença proferida nestes autos, que está em regime de cumprimento provisório perante o Juízo Federal prolator da sentença. 
    A requerente, GCACP S/A (nova denominação de Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda) afirma que, além de não estar sendo observado o comando de desocupação da área pela comunidade indígena, estão sendo realizadas obras de implantação de luz e água por poços artesianos, caracterizando alteração da situação fática em flagrante descumprimento da ordem judicial. 
    Requer seja deferida medida destinada a impedir a utilização dos poços artesianos que foram perfurados por equipamentos fornecidos pelo Governo do Estado da Bahia. 
    Aponta o agravo 1007218-96.2020.4.01.0000 como paradigma demonstrativo da tentativa de alterar a situação do imóvel prosseguindo na inviabilização da retomada do imóvel cuja posse pelos indígenas está expressamente reconhecida na sentença como ilegal. 
    Acosta com sua petição, ata notarial produzida para a constatação da situação descrita, requerendo a extensão da medida já deferida no agravo em referência para interditar qualquer obra destinada a viabilizar a manutenção da ocupação ilegal. 
    É o relatório. 
    No agravo de instrumento 1007218-96.2020.4.01.0000, examinei impugnação à decisão judicial que indeferiu pedido de cessação de implantação de rede elétrica pelo projeto luz para todos, estando a decisão, no que interessa, assim redigida: 
    (...)Trata-se de demanda em curso desde 2006, com reintegração de posse deferida e execução provisória iniciada em 2016, atualmente em fase de liquidação, aguardando a realização de prova pericial. Conforme costa dos autos a agravante requereu tutela cautelar de atentado demonstrando a modificação do estado do bem litigioso, com a instalação de placas alusivas ao Programa Luz para Todos, movimentação de caminhões com postes de energia elétrica, guinchos, pessoas uniformizadas etc no interior da propriedade sub judice. O pedido foi apreciado em sede de plantão, tendo sido deferida a tutela com os seguintes fundamentos: 
    "Há plausibilidade do direito invocado, na medida em que atas notariais de constatação demonstram a existência de placas oficiais para colocação de eletrificação rural que atinge imóvel cuja posse é objeto de execução provisória a pedido da empresa requerente e que requer a presente tutela, bem assim, "a presença de caminhão, guincho, postes e homens trabalhando“, e que esses trabalhadores usavam uniformes da qual Coelba, os quais informaram ao tabelião que estava trabalhando na instalação de postes para entrega de energia elétrica do programa "Luz para Todos", com previsão de entrega até o final deste ano. 
    Consta dos autos apresentados a este Juízo Plantonista que atua regido pela Resolução n. 71, de 30/03/2009, do CNJ, mídia (CD-ROM), em que são trazidas as peças processuais da execução provisória, sendo, assim, caso de tutela de evidência, em que se verifica provável atividade abusiva da parte executada, na forma do que dispõe o art. 77, VI, do CPC, verbis: 
    "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. 
    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 
    § 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . 
    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º . 
    (...) 
    § 7º Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2º." 
    Com efeito, ao realizar obras de eletrificação em imóvel objeto de execução provisória de medida de reintegração de posse, a União inova ilegalmente no estado de fato do bem ou direito litigioso, infringindo, dessa forma, o dever que lhe impõe a regra encartada no referido art. 77, VI do CPC. 
    Justifica-se a autuação do juiz plantonista, no caso em apreço, a comprovação de que o pedido, que se reveste de urgência e apresenta risco de difícil reparação, que seria retirada de vultuoso investimento público de área litigiosa, não haver sido previamente discutido perante juiz natural, consoante demonstram os autos encartados em mídia eletrônica. 
    Assim defiro a tutela encarecida, para determinar as executados a suspensão, até ulterior decisão, das obras de implantação do programa Luz para Todos na propriedade de Ponta Grande, compreendida desde o Rio dos mangues, na porção Sul, Município de Porto Seguro, BA, estendendo-se até a Rua da Mata e Gleba A, da Terra Indígena Coroa Vermelha, município de Santa Cruz de Cabrália, BA, porção do Norte, tendo como confrontantes. a Leste, a BR 367 e Rua do Telégrafo, que ligam os Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália, e a Oeste, com a Gleba B da Terra Indígena Coroa Vermelha (Reserva da Jaqueira)." (...) 
    (...)Quanto ao mérito verifico que o programa "Luz para Todos" destina-se às famílias residentes em área rural que não tem acesso ao serviço público de energia elétrica com prioridade de atendimento às comunidades indígenas e quilombolas. No caso presente há fundada dúvida acerca da adequação da área aos critérios do referido programa, como reconhecido pelo próprio Ministério de Minas e Energia (Id 48115049, fls. 1456 da rolagem única), ante a divergência acerca da natureza da área, que seria urbana e, ainda, em razão da litigiosidade sobre a propriedade. 
    Assim, reconhecida a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, inclusive ao erário, com o dispêndio de recursos de programa federal sem o preenchimento dos requisitos legais, tenho que deve ser suspenso os efeitos da decisão agravada, 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, I do CPC/2015, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento das obras de implantação do programa federal “Luz para Todos”, na região compreendida desde o Rio dos Mangues, na porção sul, município de Porto Seguro-Ba; estendendo-se até a Rua da Mata e Gleba A, da Terra Indígena Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália-BA, porção ao norte; tendo como confrontantes, à leste, com a BR 367 e Rua do Telégrafo, que ligam os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália-BA; e a oeste com a Gleba B da Terra Indígena Cora Vermelha (Reserva da Jaqueira), até ulterior deliberação deste TRF da 1ª Região. 
    A questão é exatamente a mesma, examinando-se neste momento a implantação de rede de distribuição de água a partir de poço artesiano para toda a localidade. Todavia, os fatos apontados são supervenientes a sentença que foi objeto de recurso para este Tribunal. Assim, cabe a este Tribunal, neste momento processual, manifestar-se acerca de eventuais atos atentatórios à dignidade da justiça. Por isso, mostra-se cabível, por agora, a ampliação da liminar deferida no AI 1007218-96.2020.4.01.0000, para determinar o sobrestamento de obras de infraestrutura ou implantação de serviços básicos de qualquer natureza na região descrita naquela decisão, considerando-se a situação de litígio submetida a este Tribunal. 
    O descumprimento deliberado de decisão de reintegração de posse já reconhecida por sentença e examinada pela Corte Especial em pedido de suspensão de liminar não se compatibiliza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes em juízo. 
    Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a paralisação de qualquer obra na região compreendida desde o Rio dos Mangues, na porção sul, município de Porto Seguro-Ba; estendendo-se até a Rua da Mata e Gleba A, da Terra Indígena Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália-BA, porção ao norte; tendo como confrontantes, à leste, com a BR 367 e Rua do Telégrafo, que ligam os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália-BA; e a oeste com a Gleba B da Terra Indígena Cora Vermelha (Reserva da Jaqueira), até ulterior deliberação deste TRF da 1ª Região. (grifei)
    Cinge-se a presente reclamação, portanto, a saber se a referida decisão desobedece à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem questões indígenas, “notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações”.
    Entendo que não.
    Como se depreende das razões do ato impugnado acima transcritas, a autoridade judiciária limitou-se a determinar a suspensão de obras de infraestrutura realizadas no terreno objeto da disputa possessória, a fim de inibir inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso, com espeque no art. 77, VI, do CPC.
    De fato, não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional proferida em processo submetido à sistemática da repercussão geral retire dos órgãos integrantes do Poder Judiciário a capacidade para determinar, com base no poder geral de cautela, medidas voltadas à conservação do objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo sujeito à sua jurisdição.
    Trata-se, no caso, de demanda judicial que se prolonga por quinze anos, com sentença favorável à parte beneficiária prolatada em 2016, a qual ainda se encontra pendente de cumprimento, a despeito da ausência de efeito suspensivo do recurso de apelação interposto pela parte ora reclamante. Nesse contexto, garantir a incolumidade do bem controvertido, com as características com que fora deduzido em juízo, presta-se muito mais do que à tutela do direito subjetivo de qualquer das partes; constitui medida destinada, sobretudo, à salvaguarda da efetividade da jurisdição e, em última análise, à própria dignidade da justiça, tal como preceitua o § 1º do art. 77 do diploma processual.
    Cabe registrar, por fim, que a situação ora analisada mostra-se substancialmente diversa daquelas outras subjacentes às reclamações apontadas pela parte reclamante e que mereceram juízo de procedência (Rcl 46.980/BA, Min. Rosa Weber; Rcl 45.260/BA, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.671/BA, Min. Alexandre de Moraes, v.g.). Naqueles casos, constatou-se a determinação, por parte dos juízos reclamados, de reintegração de posse em desfavor das comunidades indígenas, situação inocorrente no presente caso, no qual se determinou, tão somente, a paralisação de obras no terreno em disputa, a fim de preservar-lhe, tanto quanto possível, seus caracteres originais. 
    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator